Tribunal: TCU
Processo: 011.042/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4995/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.042/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto do Amaral Montenegro (XXX.245.382-XX); Antoneto Nogueira Lira (XXX.447.312-XX); Maria do Amparo de Goes Santos (XXX.554.671-XX); Maristela Weil Pessoa (XXX.307.172-XX); Satsuki Kida (XXX.553.422-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que corrija, no formulário e-Pessoal 60298/2020, a informação relativa a tempo de serviço público até 8/3/1999, relativa ao sr. Alberto do Amaral Montenegro, por incompatível com sua data de ingresse no serviço público.